Tribunal: STJ
Processo: 0871258-37.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987893 - RN (2025/0256915-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ADRIANA ALVES DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: não cabimento de REsp alegando violação a
resolução normativa, consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
e incidência
Súmula 83/STJ)
da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52024119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: abc93631-b306-495f-9bb7-e8e5dcda3650

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: abc93631-b306-495f-9bb7-e8e5dcda3650

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987893 - RN (2025/0256915-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ADRIANA ALVES DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: não cabimento de REsp alegando violação a
resolução normativa, consonância entre a conclusão do acórdão de origem e
o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ)
e incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c
Ação:
/c compensação por danos morais, ajuizada por ADRIANA ALVES DA FONSECA
GONCALVES, em face da agravante, em razão de negativa de cobertura do
medicamento Clexane 60 mg para prevenção de aborto durante a gestação e
manutenção de sua saúde (e-STJ fl. 06-30).
julgou procedentes os pedidos, para:
Sentença:
Documento eletrônico VDA51109281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:51
Código de Controle do Documento: c61b7334-0617-400e-a475-dfb8e36d7975

i) tornando definitiva a tutela de urgência concedida anteriormente,
condenar a agravante a fornecer a medicação Enoxoparina Sódica (Clexane) 60mg,
nos moldes prescritos pelo médico responsável; e
ii) condenar a agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de compensação por danos morais (e-STJ fls. 259-262).
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE). NEGATIVA DE COBERTURA SOB A
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA REMÉDIOS DE USO
DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. MEDICAMENTO DE USO INJETÁVEL.
NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO.
PACIENTE PORTADORA DE TROMBOFILIA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO
SUS PELO CONITEC. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. DANO MORAL
.
IN RE IPSA INDENIZAÇÃO. ARBITRADO EM
QUANTUM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (e-STJ fl. 340)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fl.
454-455).
a parte agravante alega, em síntese, que não há que se
Agravo interno:
falar na incidência da Súmula 182/STJ, pois impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial prolatada pelo TJ/RN, bem como
assevera que, "Ainda que vede o reexame de matéria fática-probatória, o mesmo
Superior Tribunal de Justiça – STJ afirma que é possível, se descumpridos os
preceitos processuais relativos à produção da prova, a REVALORAÇÃO DA PROVA,
por meio do Recurso Especial. Ademais, a diferença entre questão de fato e
questão de direito dá origem à distinção entre Reexame e Revaloração da prova
para admitir esta e não aquele. Na Revaloração, o órgão avalia se a instância
inferior poderia ter formado o seu convencimento a respeito dos fatos de
determinado modo, ou seja, se o meio de prova era admitido pelo Direito e se
alguma norma jurídica predeterminava o valor que a prova poderia ter. E mais,
revaloração tem sido permitida quando é desobedecida norma que determina o
valor que a prova pode ter em razão do caso concreto. O que é latente no caso em
liça: má-valoração da prova e, consequentemente, qualificação equivocadamente
dos fatos." (e-STJ fl. 460).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51109281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:51
Código de Controle do Documento: c61b7334-0617-400e-a475-dfb8e36d7975

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:
i) não cabimento de REsp alegando violação a resolução normativa;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); e
ii) incidência da Súmula 7/STJ (art. 944 do CC).

- Do não cabimento de REsp alegando violação a resolução normativa
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou, de forma consistente, o óbice de não cabimento
de REsp com fundamento em violação a resolução normativa, limitando-se a
alegar de forma genérica a não incidência das Súmula 7 e 83, ambas do STJ.
A alegação de violação de resoluções normativas não pode ser apreciada
pelo STJ, pois não se enquadra no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III,
a, da Constituição de 1988. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.693.796/SP,
Terceira Turma, DJe de
; REsp n. 2.222.130/SP, Quarta Turma, DJEN de
26/10/2020
.
4/9/2025

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o julgado aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ, de forma
consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e
provas.
Documento eletrônico VDA51109281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:51
Código de Controle do Documento: c61b7334-0617-400e-a475-dfb8e36d7975

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51109281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:51
Código de Controle do Documento: c61b7334-0617-400e-a475-dfb8e36d7975

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.987.893 / RN
Número Registro: 2025/0256915-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08712583720238205001 8712583720238205001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ADRIANA ALVES DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
Documento eletrônico VDA52003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 0a8b71b8-5a8b-494c-9383-a76da4d544e2

ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: ADRIANA ALVES DA FONSECA GONCALVES
ADVOGADA
: FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - RN007309
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 0a8b71b8-5a8b-494c-9383-a76da4d544e2